Tribunal: TCU
Processo: 033.336/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de ato de concessão de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que aprecia pensão civil instituída por ex-servidor vinculado ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, inciso III, e na Lei 8.443/1991, art. 1o, V, e 39, I e II, em: 9.1. considerar legal o ato instituído por Claudio de Oliveira, concedendo-lhe o respectivo registro; 9.2. ordenar à Sefip que: 9.2.1. que proceda à correção do fundamento disposto no formulário cadastrado no sistema e-Pessoal, a fim de que conste a base legal citada na portaria de peça n.o 8. 9.3. dar ciência desta decisão aos interessados e ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal.